Tribunal: STF
Processo: HC 214214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.E.R, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Inquérito nº 1.180/DF.



    Concedi parcialmente a ordem para reconhecer a incompetência da Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Goiás, com a declaração de nulidade dos atos decisórios e da denúncia apresentada pelo MPF/GO nos autos o nº 10252-43.2018.4.01.3500, ao qual determinei a remessa, junto com todos os procedimentos conexos, à 135ª Zona Eleitoral de Goiânia. (eDOC 34 e 44)



    A decisão transitou em julgado em 04/08/2022 (eDOC 50).



    Por meio do ofício nº 61/2023, o juízo da 146ª Zona Eleitoral de Goiás apresentou um pedido de consulta a esta relatoria a respeito do Inquérito Policial nº 0000084-62.2019.6.09.0135. (eDOC 91).



    Em breves linhas, rejeito o pedido, tendo em vista a impossibilidade de realização de consultas ao Supremo Tribunal Federal. Cabe ao eminente magistrado decidir a questão jurídica de maneira motivada e, posteriormente, as partes interessadas poderão interpor recurso ou impugnar a decisão mediante habeas corpus, caso haja qualquer prejuízo.



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, encaminhando cópia desta decisão.



    Atribuo à presente decisão força de ofício/mandado.



    Arquivem-se os autos.



    Intime-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente